Tribunal: TJDFT
Processo: 0710316-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA DE AUSENTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. CONSTRIÇÃO DE PEQUENA MONTA. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caroline de Paula Faria contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID de origem 147321130) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício ao Banco em que a executada possui conta bancária, para averiguar sua natureza de conta-poupança. A agravante é representada nos autos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da Curadoria de Ausentes, posto que não foi encontrada para citação no feito de origem.
2. Consta nos autos Aviso de Recebimento (AR), assinado por terceiro, de nome Vanessa Paula, em data de 16/6/2021 (ID 101578134). Há, ainda, registro de mandado expedido pelo Juízo de origem, cumprido por oficial de justiça (ID 102321393), o qual demonstra que, apesar de não encontrada a devedora, sua própria genitora foi encontrada no endereço informado, em 1/9/2021. A partir desses elementos, a parte executada foi citada por edital (ID 129954889 da origem). Após decorrido mais de um ano desde as diligências efetuadas, a executada ainda não compareceu aos autos para deduzir qualquer defesa ao cumprimento de sentença e tampouco para fazer prova do caráter alimentício das verbas penhoradas.
3. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC. Alega que o texto visa assegurar o mínimo existencial do devedor, com arrimo na dignidade da pessoa humana. Ocorre que o direito afirmado pela agravada não pode ser suposto, sem elementos indiciários mínimos de que se cuida de verbas impenhoráveis, sobretudo ao se considerar que a parte representada não chegou a arguir qualquer prejuízo advindo da efetiva penhora das verbas tolhidas, de pequena monta (R$1.343,22 – um mil trezentos e quarenta e três reais e vinte e dois centavos).
4. Dentro desse quadro, não se revela possível, de plano, inverter o ônus da prova a respeito da impenhorabilidade dos valores restritos, uma vez que a execução se desenvolve primeiramente no interesse do credor, a ser devidamente ponderado com a menor onerosidade ao devedor, a quem compete adotar postura cooperativa e diligente em todas as etapas do processo.
5. Recurso conhecido e desprovido.